Tribunal: TJDFT
Processo: 0702552-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702552-07.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. E. S. B., LARISSA ARAUJO SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora